Tribunal: TJBA
Processo: 8058205-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058205-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GISLANDO SANTOS SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACULDADE NÃO ABSOLUTA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A DEMANDA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar ação revisional proposta por consumidor em face de instituição financeira, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o foro do domicílio do consumidor, previsto no art. 101, I, do CDC, possui caráter absoluto ou facultativo; (
ii
) estabelecer se é válida a escolha de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local da celebração do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de propor a ação em seu domicílio, como mecanismo de facilitação de acesso à justiça, não impondo obrigatoriedade nem autorizando escolha irrestrita de foro.
4.
O CPC estabelece como regra geral o foro do domicílio do réu, admitindo exceções desde que haja vínculo entre o foro eleito e a relação jurídica discutida.
5.
A escolha de foro dissociado de qualquer critério legal configura manipulação indevida da competência territorial, vedada pelo art. 63, §5º, do CPC.
6.
A propositura da demanda em local onde o réu possua filial exige demonstração de que a obrigação foi contraída naquele estabelecimento, o que não ocorreu no caso.
7.
Os elementos dos autos indicam que o contrato foi celebrado em Ipiaú/BA e que o autor reside em Cruz das Almas/BA, inexistindo vínculo com a Comarca de Salvador/BA.
8.
O juízo pode declarar de ofício a incompetência territorial quando evidenciada escolha arbitrária do foro, em observância aos princípios da legalidade e do juiz natural.
9.
A jurisprudência afasta cláusulas ou escolhas de foro que não atendam à facilitação da defesa do consumidor ou que representem desvirtuamento das regras de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O foro do domicílio do consumidor previsto no art. 101, I, do CDC possui natureza facultativa e não autoriza a escolha aleatória de foro. 2. A fixação da competência territorial exige vínculo entre o foro eleito e o domicílio das partes ou o local da relação jurídica. 3. É legítima a declaração de incompetência territorial de ofício quando constatada escolha arbitrária de foro sem respaldo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8058205-94.2025.8.05.0000
em que figuram como parte agravante
GISLANDO SANTOS SILVEIRA

e parte
agrava
da
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Prim
eira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.